Tribunal: CARF
Processo: 13925.000587/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13925.000587/2007-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.166 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
IVETE ANTONIA GREZZANA BRAGATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
RESTITUIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL
A restituição de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado dar-se-á na forma prevista nas normas da Receita Federal que regem a
matéria, a não ser que a decisão disponha de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de pedido de restituição de 03/10/2007 feito pela contribuinte do imposto
de renda retido na fonte (IRRF) sobre valores recebidos a título de conversão em pecúnia de
licença-prêmio, férias não gozadas e abono assiduidade, referentes aos anos-calendário de 1994 a
2002. O pedido tem por base decisão judicial proferida na Ação Ordinária n°
2002.70.00.079749-1, da 11a Vara Federal de Curitiba. O trânsito em julgado da sentença
ocorreu em 18/08/2005.
Por meio de Despacho Decisório de 24/06/2009 (fls. 106 e segs.), a Delegacia da
Receita Federal em Boa Vista/RR deferiu o pedido e apresentou tabelas com o valor original a
restituir bem como demonstrativo da correção aplicada, calculada de acordo com o previsto no
art. 72, I c/c art. 72, § 1°, IX da IN RFB 900/2018.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13925.000587/2007-51
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.166 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000587/2007-51

A contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade em 08/07/2009
(fls. 119 e segs), na qual alega que, quanto ao cálculo da correção, o despacho contrariou a
decisão judicial a qual determinou que o mesmo fosse feito a partir da retenção indevida.
Após análise, a DRJ em Belém/PA manteve o cálculo da correção efetuado pela
unidade da Receita Federal. Transcrito do voto do acórdão no 01-16.250, da 5a Turma da
DRJ/BEL (fls. 127 e segs.):
“(...)
Ou seja, de início, quanto ao método de atualização adotado no Despacho
Decisório atacado não há reparo a fazer, porquanto elege como termo inicial de
incidência da correção: o mês de janeiro de 1996, em se tratando do exercício de 1995;
e o mês de maio de 1996, nos exercícios de 1996 e subseqüentes, em consonância com
o determinado no art. 52, §1.°, I, da Instrução Normativa SRF n. 600.
Ora, resta então somente observar se a decisão judicial dispõe de maneira
diversa daquela veiculada na Instrução Normativa e adotada no parecer, e me parece
que não, senão vejamos. No pedido de restituição (fl. 02), afirma o próprio
contribuinte que a “...sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região em todos os seus tópicos, exceto na parte da modalidade da restituição do
tributo, tendo sido afastada a devolução via precatório, para que a restituição seja feita
mediante retificação das declarações de ajuste anual do Requerente”. E de fato, na
ementa de fl. 20, relativa aos Embargos de Declaração respectivos, encontramos: “A
restituição deve ser feita através de nova declaração de rendimentos (retificatória)”.
Neste passo, vale reprisar trecho do voto presente no aludido pedido de
restituição (fl. 03): “Afasta-se, entretanto, a restituição, via precatório, dos valores
indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda, sendo assegurado à parte
autora a dedução do total dos valores sobre os quais houve a incidência do tributo, na
declaração anual relativa ao ano-base correspondente, no tópico dos rendimentos
isentos e não tributáveis, procedendo-se, a seguir, ao novo cálculo do imposto. Tais
procedimentos deverão ser realizados perante a autoridade tributária. Isto porque deve-
se considerar que o fato gerador do IR da pessoa física é anual, motivo porque, ao
término de cada exercício financeiro, impõe a lei a obrigatoriedade da declaração de
ajuste pelo contribuinte. A retenção na fonte, no ano-base correspondente, é mero
adiantamento, considerado tributo já pago por ocasião do ajuste. Para a apuração do
IR devem ser considerados, globalmente, os rendimentos isentos e não tributáveis,
aqueles tributados exclusivamente na fonte e as deduções autorizadas por lei, v. g., de
modo a aferir-se a base de cálculo do imposto sobre a qual incidirá a alíquota, que e'
variável”.
E continua: “Como visto, havendo necessidade da realização desse 'balanço',
não há falar em direito à devolução de quantia aferida isoladamente sobre apenas
determinada parcela de rendimento sobre a qual incidiu indevidamente o tributo”.
Quer dizer, resta claro que para obtenção da restituição a que tem direito,
concluiu-se em sede judicial que deve o contribuinte se valer dos mecanismos próprios
da apuração do imposto sobre a renda da pessoa física, em nada conflitando a
determinação exarada naquela esfera e o Despacho Decisório n. 036.
Aqui, é de se acrescentar que o imposto sobre a renda da pessoa física é tributo
cujo fato imponível aperfeiçoa-se somente no momento em que se completa o período
de apuração: 31 de dezembro de cada ano-calendário. Ou seja, tem-se o chamado fato
imponível complexivo, cujo ciclo de formação completa-se em determinado período
de tempo, constituindo um conjunto de fatos globalmente considerados, de modo que
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.166 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000587/2007-51

as importâncias retidas na fonte são meras antecipações, por isto mesmo sujeitas ao
ajuste anual.
(...)”

A turma julgadora da DRJ indeferiu então a manifestação de inconformidade.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 139 e segs. onde
repisa suas razões já anteriormente trazidas, e reitera que a sentença de primeiro grau determinou
que os valores a serem restituídos tenham sua correção calculada a partir da data do pagamento
indevido, e não a partir de maio de cada exercício correspondente, como pretende o Fisco.
Invoca a Súmula 162 do STJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A matéria em julgamento cinge-se ao cálculo da correção de valores de IRRF
referentes aos anos-calendário de 1994 a 2002, a serem restituídos ao contribuinte por força de
decisão judicial transitada em julgado.
Entendeu o Fisco, em despacho decisório, ser devida a correção calculada a partir
do mês de maio de cada exercício fiscal aos quais correspondem as retenções. A DRJ manteve a
decisão contida no despacho sob o argumento de que o Tribunal Regional Federal da 4a Região
confirmou a sentença de primeira instância em todos os seus tópicos, exceto na parte da
modalidade da restituição do tributo, tendo sido afastada a devolução via precatório, para que a
restituição fosse feita mediante retificação das declarações de ajuste anual do Requerente.
De fato, essa determinação foi feita pelo Tribunal, no sentido de que os
procedimentos de restituição fossem feitos diretamente junto à Receita Federal, e não via
precatórios. Entretanto, isso não alterou a forma de cálculo descrita na sentença do Exmo. Juiz
da 11a Vara Federal de Curitiba, somente estabelecendo os meios para a obtenção, pela
interessada, da pleiteada restituição. Posteriormente, em julgamento de embargos apresentados
pela contribuinte, aquele mesmo Tribunal esclareceu (fl. 19 e segs.) que, caso nem a autora da
ação e nem a Receita Federal possuam as declarações em questão, dado o transcurso do prazo, os
valores a serem devolvidos serão apurados em liquidação de sentença, na qual, se for o caso, a
União poderá ressalvar eventuais pagamentos comprovadamente já efetivados, novamente não
alterando o marco inicial para cálculo da correção dos valores definido pelo Exmo. Juiz de
Primeira Instância.
Assim sendo, devem ser os valores corrigidos na forma descrita na sentença da
11a Vara Federal de Curitiba, fl. 10 e segs., cujo extrato nesse ponto aqui se transcreve:
“...devendo ser corrigidas monetariamente da seguinte forma: pelo IPC até
fevereiro/91 (21,87%), inclusive; a partir de março/91 o INPC (Lei n° 8.177/9l) e,
depois de janeiro/92 a UFIR (AC n° 95.04.45998- 6/SC, DJ de 12.06.96, p. 40.233)
e, a partir de janeiro/96, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.166 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13925.000587/2007-51

Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido, com fulcro no art. 39, § 4°, da
Lei n. 9.250/95.” (grifo nosso)

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital